Tribunal: STF
Processo: HC 55561
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXAME DE SANIDADE MENTAL - CONCLUSÃO DO LAUDO
INCOMPATIVEL COM SUA PARTE EXPOSITIVA.
O JULGADOR NÃO ESTA ADSTRITO A CONCLUSÃO DO LAUDO DE EXAME MENTAL A
QUE SE SUBMETEU O ACUSADO, NOS TERMOS DO ART. 182 DO C.P.P.,
MORMENTE QUANDO ELA COLIDE COM A PARTE EXPOSITIVA DO MESMO LAUDO
E E INCOMPATIVEL COM O CONCEITO DE IRRESPONSABILIDADE PENAL ADOTADO
PELO DIREITO POSITIVO PATRIO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.